Tribunal: TJMT
Processo: 0007612-02.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007612-02.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.021.422/0001-31 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo tempestivos os embargos e se as razões do inconformismo assim como a exposição dos fatos omissos e contraditórios estiverem presentes na peça recursal, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da litigância de má-fé e da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA

em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão e contradição, tendo em vista a não apreciação da questão sobre a inocorrência de finalização do processo de inventário; que a revogação dos poderes outorgados ao embargado foi por motivo justificado, assim como que os honorários contratuais devem ser arbitrados sobre o valor líquido recebido pelo cliente, deduzido os valores pagos antecipadamente.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão e contradição existentes.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 80956958), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição e a condenação da embargante em litigância de má-fé, bem como na multa prevista no art. 1026 do CPC/15, por ser manifestamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargado em suas contrarrazões argui o não conhecimento do recurso, uma vez que ausentes qualquer omissão, obscuridade e contradição.

Sem razão o embargado.

O recurso é tempestivo e a peça recursal contém as razões do inconformismo, assim como a exposição dos fatos omissos e contraditórios estão presentes na petição do recurso.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
In casu
, incontroverso nos autos a celebração do
“Contrato de Prestação de Serviços Profissionais”
entre as partes (ID 73358472 – Pg. 10/11 e ID 73358474 – Pg. 1), bem como a notificação da rescisão da relação contratual datada de
08/02/2011
(ID 73351656 – Pg. 13).

O objeto do contrato era a prestação de serviços por parte do escritório, ora apelado, no acompanhamento da
Ação de Inventário no 1466-65.2010.8.11.0044 – Código 100974
, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT.

A herança deixada por SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO foi disputada por vários anos entre os herdeiros e/ou sucessores e a viúva meeira e é conhecida por esta e. Câmara.

A autora, ora apelante, que é uma das herdeiras, busca rescindir o contrato de prestação de serviços advocatícios e ver arbitrados honorários observando-se o trabalho efetivamente prestado pelo apelado até a notificação de rescisão contratual
19/03/2014
.

Por sua vez, o apelado entende serem devidos honorários advocatícios no percentual pactuado, porquanto afirma que a homologação do acordo em
19/07/2013
pôs fim ao inventário e, assim, cumpriu os termos do contrato.

Como já dito, o Inventário para o qual foi contratado o causídico é conhecido desta Câmara, por conta do julgamento de vários incidentes entre herdeiros e interessada, culminando na celebração de dois acordos no Núcleo de Conciliação de 2o Grau de Jurisdição. O primeiro acordo em
19/07/2013
e o segundo em
24/11/2014
.

Pois bem.

Conforme relatado, as partes firmaram em
8/2/2011
“Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios” (ID no 73358472 – Pg. 10), onde consta nas
cláusulas primeira e segunda
que:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- O CONTRATADO se obriga a cumprir, na forma preceituada pela lei civil, o mandato neste ato outorgado pelo
CONTRATANTE
, com a finalidade específica de acompanhar o inventário de Sebastião Nogueira Filho, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, bem como quaisquer outros atos que se fizerem necessários ao andamento e deslinde do processo em questão, quer na cidade de Primavera do Leste-MT, Paranatinga-MT ou Faxinal-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de honorários advocatícios, o percentual de 7% (sete por cento) sobre todo o valor correspondente ao quinhão hereditário em favor da CONTRATANTE
, quer seja de recebimentos antecipados, parciais ou ao final do processo, pagamentos estes que deverão ser feitos quando de cada recebimento.
” (g.n.).

Na hipótese,
a apelante
reconhece o labor desenvolvido por parte do escritório de advogados do ora
apelante
, contudo, discorda do valor cobrado pelo exequente e ressalta
a necessidade de ser arbitrado pelo juízo o valor dos honorários advocatícios observando-se a efetiva prestação de serviços e o motivo da rescisão contratual.

Para decidir a questão posta, vale dizer, a fixação de honorários pelos serviços efetivamente prestados ou por aplicação da cláusula contratual, há que se observar quando foi considerado encerrado o Inventário.

Para tanto, necessário rememorar o julgamento de incidentes anteriores do Inventário para o qual o escritório, ora apelado, foi contratado para acompanhar.

Assim, destaca-se que por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento 1009321-98.2019.8.11.0000 e 1009373-94.2019.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Sebastião de Moraes Filho, a Câmara
ratificou
decisão interlocutória proferida pelo juízo, considerou o Inventário
concluído
e autorizou a
expedição de formal de partilha
, por conta dos
acordos celebrados
pela Central de Conciliação deste Tribunal.

Vale ressaltar que
na oportunidade do acordo, as partes desistiram de inúmeros incidentes e recursos pendentes de julgamento, bem assim o acordo transitou em julgado.
Vejamos a ementa do AI
1009321-98.2019.8.11.0000
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO
- DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.

Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias
.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AI 1009321-98.2019.8.11.0000 – RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 19/08/2020)

Portanto, é de se concluir que a ação de inventário
foi concluída
com a celebração e homologação dos acordos já mencionados.

Desta feita, uma vez pactuada a forma de pagamento e sua proporção, não há falar em arbitramento por trabalho efetivamente prestado, em observância ao Princípio da Força Obrigatória dos Contratos, porquanto deve-se cumprir as cláusulas pactuadas a fim de preservar a segurança jurídica.

Nesta senda, disciplina o art. 22 da Lei 8.906/94:

“22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.”

Ressalta-se, ainda, que o arbitramento judicial só é cabível quando não há estipulação expressa no contrato acerca da verba honorária e, ainda, se ocorrer a rescisão contratual antes de finda a ação objeto do contrato. E, no caso, o contrato de prestação de serviços disciplinou esses dois tópicos. Vejamos (ID 73358472 – Pg. 10/11):

CLÁUSULA SEGUNDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de honorários advocatícios, o percentual de 7% (sete por cento) sobre todo o valor correspondente ao quinhão hereditário em favor da CONTRATANTE
, quer seja de recebimentos antecipados, parciais ou ao final do processo, pagamentos estes que deverão ser feitos quando de cada recebimento.
” (g.n.).

(...)

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

- Em caso de
inadimplemento contratual, bem como de desistência ou revogação de mandato,
o contrato será considerado rescindido,
cabendo ao CONTRATADO o recebimento dos honorários convencionados
, acrescido da multa contratual e correção monetária.

Assim, não há razão para fixação dos honorários por arbitramento.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO. O interesse de agir representa a utilidade do provimento judicial ao demandante.
Não há razão para se arbitrar honorários advocatícios nos casos em que o contrato celebrado pelas partes disciplina a forma de remuneração do causídico, inclusive para a hipótese de rescisão unilateral.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0172.13.002146-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 29/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. REJEIÇÃO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. HIPÓTESE DE RESCISÃO DO PACTO. PREVISÃO EXPRESSA.
SENTENÇA REFORMADA. I - Somente é justificável a extinção do feito baseada na ausência de interesse processual quando inexistentes, na pretensão deduzida, os elementos caracterizadores do próprio interesse de agir, quais sejam, a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do pedido formulado. II - O ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido anulatório de cláusula de contrato firmado com instituição financeira confere à parte o interesse de agir, tanto no âmbito da necessidade quanto no da adequação, por ser o meio processual apropriado para satisfazer a pretensão autoral, sendo que a existência ou não dos requisitos necessários para a procedência dos pedidos iniciais é questão meritória e, como tal, deve ser dirimida. III -
Havendo previsão expressa no contrato celebrado entre os litigantes disciplinando as formas de remuneração dos serviços advocatícios prestados e de pagamento na hipótese de rescisão contratual, não há que se falar em arbitramento judicial de honorários advocatícios.
IV - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e provido.
”
(
TJMG -
APELAÇÃO CÍVEL No 1.0172.13.002935-5/001, REL DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, pub 05/04/2019)

Inquestionável, nessa quadra de considerações, o benefício alcançado pela atuação d
o escritório, ora apelado,
no patrocínio dos interesses d
a autora herdeira, repercutindo de forma
positiva na esfera de interesses de todos herdeiros,
que compuseram em audiência de conciliação à época em que era assista pelo mesmo.

Assim, denota-se que
o causídico patrocinou a autora
por
aproximadamente 4 (quatro)
anos, prestando devidamente seus serviços, tanto
é que as partes se compuseram amigavelmente e não restou comprovado o argumento de rescisão do contrato “
por motivo justificado
”.

Observa-se
que
o inventário, no contexto de interesses conflitantes entre os herdeiros, demandou atuação constante do escritório contratado.

Por outro lado, sabe-se que
a resilição unilateral do contrato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (art. 473 c/c 682, I)
(AgInt no Resp 1803346-MT)
,
no entanto é direito do causídico a percepção do avençado e da obrigação a ser satisfeita pela parte autora, tal como previsto no art. 14 do Código de Ética da Advocacia que dispõe:

“
Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
”

Nessa linha:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "
a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2o). 2. "
O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então
." (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

Em síntese, se há previsão expressa no contrato firmado pelas partes acerca da remuneração dos serviços prestados, inclusive, com disposição quanto à forma de pagamento no caso de rescisão contratual, não há razão para o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Quanto ao argumento lançado pela autora de que
o Inventário está suspenso por força de Recurso Especial interposto nos Agravos de Instrumento 1009321-98.2019.8.11.0000 e 1009373-94.2019.8.11.0000 cujo objeto visa anular o acordo que disciplinou a divisão de bens, registra-se que em consulta ao andamento processual que os mesmos
não foram conhecidos
(ID 64354963 – AI 1009321-98.2019.8.11.0000).

Ademais, da decisão de não conhecimento, fora interposto Recurso de Agravo ao STJ que aportou naquela Corte em
02/02/2021
.

Assim, eventual anulação do acordo e alteração do quinhão dos herdeiros que venha a impactar nos honorários devidos pode ser noticiada na Execução e ser resolvida pelo juízo natural.

Assinala-se que, uma vez mantida a sentença, não há falar em considerar abatimento de quantia antecipada, máxime porque essa discussão diz respeito à demanda executiva.

Por fim, não há se falar em condenação da ora apelante em litigância de má-fé.

Isto porque, da análise dos autos não restou configurada a litigância de má-fé, pois tanto a apelante quanto a parte apelada exercitaram seu direito processual de postular em juízo aquilo que entendem justo e legal, não demonstrando que tenham ferido a ética processual ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e nem causado prejuízo à parte contrária.”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante em litigância de má-fé e ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021